Tribunal: TJDFT
Processo: 0718584-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718584-82.2022.8.07.0018 RECORRENTES: 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA., 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA INVALIDAR LANÇAMENTOS DE ISQN RECOLHIDOS PELOS ÓRGÃOS TOMADORES DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APELO DO DISTRITO FEDERAL OBJETIVANDO REFORMA DO CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE LHE FOI FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DAS AUTORAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PROVA EXTEMPORANEA. 1. Não se conhece de apelação voltada à reforma de capítulo da sentença que foi favorável à parte, por ausência de interesse recursal. Da mesma forma, não pode ser conhecido recurso que não tenha impugnado a fundamentação da sentença (regra da dialeticidade – art. 932, inciso III, do CPC). 2. Sendo evidente que a pretensão de repetição de indébito não foi acompanhada da juntada de prova documental, no momento oportuno – ajuizamento da ação –, há que ser mantido hígido o julgamento de improcedência do pedido fundamentado na abstenção de comprovação do fato constitutivo do direito alegado. Obsta-se, por outro lado, não implementadas as condicionantes impostas no art. 435, parágrafo único, do CPC, sua juntada extemporânea. Precedente. 3. Apelação do Distrito Federal não conhecida. Apelo das autoras não provido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 434 e 435, ambos do CPC, argumentando que foram cumpridos os requisitos necessários para admissão da juntada extemporânea de prova documental; c) artigo 370 do CPC, por cerceamento de defesa. Acrescentam que houve ofensa ao devido processo legal dada a ausência de imparcialidade do Magistrado, porquanto, ao deixar de ordenar a produção de provas, favoreceu a parte recorrida. Apontam divergência jurisprudencial, quanto à alínea “b”, colacionando julgado do STJ a fim de comprová-la. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados CRISTIANE CAMPOS MORATA, OAB/SP 194.981 e HERMES HENRIQUE OLIVEIRA PEREIRA, OAB/SP 225.456. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 434 e 435, ambos do CPC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Com efeito, embora as apelantes sustentem que o documento de ID no 53875052 foi juntado para contrapor as alegações deduzidas na contestação, no sentido de que o pedido de repetição do indébito seria improcedente por ausência de prova, é certo que tal documento, em verdade, destina-se à comprovação do fato constitutivo do direito alegado – repetição de indébito de tributo que já havia sido retido pelo órgão tomador do serviço –, e não contrapor fato impeditivo, extintivo ou modificativo suscitado pelo demandado. Ora, não há como se confundir contraposição de fato com contraposição de alegações das partes. Por isso, a referida prova documental deveria ter sido juntada com a petição inicial, assim como decidiu o douto magistrado sentenciante”. (ID 61130909). Logo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no que tange à alegada violação ao artigo 370 do CPC, porquanto “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas às recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados CRISTIANE CAMPOS MORATA, OAB/SP 194.981 e HERMES HENRIQUE OLIVEIRA PEREIRA, OAB/SP 225.456. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021